Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705811-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: AILTON JAIRO DOS SANTOS, MARCIA REGINA COELHO ROMEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Eduardo Pereira de Almeida contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de desistência em relação à ré/agravada Márcia Regina Coelho Romeiro (autos de no 0702365-22.2021.8.07.0020, ID no 111253963). 2. O agravante, em suma, sustenta em suas razões que a demanda originária deve continuar tramitando apenas em desfavor da pessoa que atualmente estaria efetivamente na posse no imóvel (Ailton Jairo dos Santos). 3. Destaca que a certidão do oficial de justiça apresenta informações prestadas pelo síndico do condomínio, no sentido de que a agravada seria a proprietária do bem, mas atualmente mora em Goiânia e o imóvel estaria ocupado pelo seu ex-marido, Ailton. 4. Esclarece que o agravado Ailton foi regularmente citado no endereço do imóvel objeto da controvérsia, mas não apresentou manifestação no prazo concedido, o que evidenciaria o seu descaso com o processo. 5. Como consequência, pondera que a demanda deveria seguir o seu curso regular, em desfavor apenas do possuidor do bem (Ailton), sendo desnecessária a insistência em manter a agravada (Márcia) no polo passivo, motivo pelo qual o pedido de desistência deve ser homologado. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para que a desistência seja homologada e a demanda prossiga em relação apenas ao atual possuidor do bem. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 33009117, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 10. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 11. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 12. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 13. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 14. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 15. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 16. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 17. Conforme destacado na decisão recorrida, não há que se falar em decretação da revelia do primeiro agravado, pois diante da pluralidade de réus, a contagem do prazo para a resposta somente se inicia a partir da juntada do último mandado de citação. 18. Ademais, a manutenção da segunda agravada no polo passivo da demanda originária tem o intuito de esclarecer as questões inerentes à posse e à propriedade do bem, pois segundo informações prestadas pelo síndico, ela seria a proprietária do imóvel que se pretende a reintegração. 19. O agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar qual o prejuízo que irá suportar com a manutenção da agravada no polo passivo da demanda, tampouco a urgência necessária na apreciação da questão imprescindível à mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 20. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo também é de zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional, motivo pelo qual não se pode admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de desistência, ainda mais quando há justificativa plausível para a manutenção da agravada no polo passivo. 21. Nesse cenário, verifica-se que não há elementos capazes de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pois ausente a demonstração de urgência, assim como de eventual prejuízo processual ao agravante. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência a justificar o rol do art. 1.015 do CPC, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 23. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 24. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. 25. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO